Tribunal: TJES
Processo: 0007218-20.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007218-20.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: KEILA CRISTINA SOUZA DE MENEZES

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA.

NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ENFERMIDADE QUE POSSUI COBERTURA - DANO MORAL CONFIGURADO

MERA IRRESIGNAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
,
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para
corrigir erro material
(1.022,CPC).

2. No caso, inexiste a contradição apontada, pois denota-se que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta – quadro de depressão aguda refratária), não há que se discutir a terapia indicada pelo médico para sua melhora ou cura.

3. Em que pese o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EREsp nº 1.886929/SP, que apontou para a taxatividade do rol da ANS de procedimentos/tratamentos médicos, é sabido que o colegiado fixou parâmetros para que, excepcionalmente, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, como as terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

4. A despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão, que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que
“
n
a hipótese em apreço, o comportamento da Operadora de Saúde se mostrou especialmente gravoso e gerou para a apelada maiores transtornos, visto que, já com a saúde debilitada, recebeu a negativa do tratamento prescrito pelo médico responsável por seu acompanhamento. Outrossim, consoante a jurisprudência do STJ,
"a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)

5. Inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito da embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta E. Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0007218-20.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADO: KEILA CRISTINA SOUZA DE MENEZES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE MORAIS SILVA - ES3876, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, PATRICIA DOS SANTOS - ES25460

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

em face de acórdão constante no id.5925786 que negou provimento ao apelo interposto, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ENFERMIDADE QUE POSSUI COBERTURA - LEI 14.454/2022 - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que
“A jurisprudência é firme no sentido de que os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo, uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida”.
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017).

2. À luz das recentes mudanças de entendimento pela Corte Superior, foi editada a Lei Federal n. 14.454/22 que alterou a norma regulamentadora dos planos e seguros privados de saúde.

3. A Lei 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, dispõe que o rol será apenas uma “referência básica”, e que os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; ou quando recomendado pela Conitec ou por órgão internacional.

4.

O art. 2º, da Lei nº 14.454/2022, estabelece os critérios para a concessão de tratamento que não esteja previsto no rol da ANS, quais sejam, a eficácia comprovada do tratamento requisitado ou a existência de recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias dentro do SUS.

5. O comportamento da Operadora de Saúde se mostrou especialmente gravoso e gerou para a apelada maiores transtornos, visto que, já com a saúde debilitada, recebeu a negativa do tratamento prescrito pelo médico responsável por seu acompanhamento. Dano moral configurado.

6. A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

7. Recurso conhecido e improvido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o v. acórdão padece de contradição pois “
não foi objeto de recurso pela ora Embargante quanto a imposição da obrigação da fazer, limitando o recurso tão-só a imposição do dano moral
”,
sendo que, de acordo com o v. acórdão,
“a imposição do dano moral decorreria da interpretação de que o rol de procedimento da ANS sendo exemplificativo traduziria ato ilícito a desautorizar a negativa do procedimento, mesmo reconhecendo, o julgado, de que a discussão sobre a taxatividade do rol de procedimento da ANS ou sê-lo exemplificativo geraria controvérsia”
.

Assevera que se faz necessário o enfrentamento dos seguintes pontos ao deslinde da controvérsia quanto ao dano moral, quais sejam:
“
(I)
a controvérsia havida quando da negativa da empresa quanto a interpretação da natureza do rol de procedimento da ANS, se taxativo ou exemplificativo; - (II) se essa interpretação divergente desconstituiria ato ilícito, já que somente após a pacificação do debate se poderia se estabelecer recusa injustificada consciente; - (III) se a divergência desautorizaria o alegado ato ilícito a desconfigurar a figura jurídica disposta nos artigos 186 e 927 do Código Civil;
- (IV) as disposições contidas nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 9.656/98 afastaria ato injusto com consciência de infringência legal, já que disciplina a possibilidade restritiva pela ANS quanto a procedimentos e medicamentos; - (V) não há que se falar e dano moral in re ipsa, impondo a prova do dano moral; - (VI) a expressa disposição em contrato, a teor do art. 54, par. 4º, CDC, autorizaria interpretação de cláusula restritiva a traduzir, no mínimo, dúvida a desconstituir ato ilícito”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, sanando-se os vícios apontados, e, subsidiariamente, requerem a manifestação

expressa da matéria ventilada, no intuito de prequestionar a matéria.

É sabido que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou, por fim, para corrigir erro material (1.022,CPC).

Acerca dos vícios apontados no presente recurso, de acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a contradição se verifica quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis,
não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos
, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Em que pese a afirmativa do embargante no sentido de que “
não foi objeto de recurso pela ora Embargante quanto a imposição da obrigação da fazer, limitando o recurso tão-só a imposição do dano moral
”
, não é o que se vislumbra das razões recursais constantes nas fls.178/204, das quais se extrai os seguintes pontos de irresignação: o caráter experimental do tratamento, e, igualmente, a ausência de comprovação médica da exatidão e certeza do tratamento oferecido; o tratamento requerido não estaria contido no rol de procedimentos da ANS e, por ser experimental, esse seria extremamente caro, sendo que a depressão seria distúrbio ligado à especialidade psiquiatria e, na situação posta, o médico que indicou o procedimento não teria formação em tal área do conhecimento; o dever do Estado afeto a saúde não deve ser transferido a particulares, que estão adstritos a limitação contratual; não se sabe em que momento ocorrerá o fim do tratamento da apelada, surge o receio de grave prejuízo em arcar com os custos de tratamento custoso e experimental; a Operadora obrigada a custear procedimento não contratado pela parte interessada, o que, segundo entende, seria violação do contrato entabulado entre ambos; Sustenta que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013/PR, é que o rol de procedimento e eventos em saúde estabelecido pela ANS é taxativo e, por fim, aduz que não é cabível o dano moral, visto que a apelada não demonstrou qualquer irregularidade por parte da apelante.

Diante das alegações do apelante, denota-se que o “
decisum”
embargado fora claro ao apontar que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta – quadro de depressão aguda refratária), não há que se discutir a terapia indicada pelo médico para sua melhora ou cura, confira-se:

“(...)No caso, como já externado na análise do agravo de instrumento interposto pela ora apelante, adota-se o entendimento esposado pelo STJ, em caso similar a este (no qual foi requerida exatamente a Estimulação Magnética Transcraniana), que
“A jurisprudência é firme no sentido de que os planos de saúde até podem limitar as doenças que serão ou não cobertas através de determinado contrato. Contudo, uma vez estabelecido que determinada enfermidade possui cobertura, não pode a seguradora, depois, pretender se escusar de fornecer todo e qualquer tratamento ou medicamento ou insumo de que necessite o paciente. Aliás, tal conduta representa forte violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito à Saúde e à Vida”.
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.052.455 – RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, 20/03/2017).

Observa-se que a jurisprudência, no caso específico da Estimulação Magnética Transcraniana, sempre caminhou no sentido de que, se a pessoa é portadora de doença coberta pelo plano de saúde (como na situação posta – quadro de depressão aguda refratária), não há que se discutir a terapia indicada para sua melhora ou cura, pois
“há que se distinguir a patologia alcançada pelo plano de saúde e o tratamento para mesma (sic). Se a doença está agasalhada no contrato, não é razoável que se exclua determinada opção terapêutica. É o médico e não o plano de saúde o responsável por prescrever o melhor tratamento para o paciente
” (Apelação Cível 0013285-05.2013.8.08.0035, Relator: Ronaldo Gonçalves de Souza, Terceira Câmara Cível, 19⁄06⁄2015).

Registro não desconhecer o recentemente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EREsp nº 1.886929/SP, que apontou para a taxatividade do rol da ANS de procedimentos/tratamentos médicos, contudo, é sabido que o colegiado fixou parâmetros para que, excepcionalmente, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, como as terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.

Na hipótese, o direito da autora encontra-se demonstrada por meio dos documentos acostados na inicial, os quais atestam que

a Autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Apelante; apresenta surto psicótico agressivo de depressão há 9 anos, enfermidade essa coberta pelo plano; os tratamentos anteriormente indicados são ineficazes; há

indicação médica do tratamento de estimulação transcraniana superficial”.

Como se percebe, restou assentado que, inclusive, não se desconhece o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EREsp nº 1.886929/SP, que apontou para a taxatividade do rol da ANS de procedimentos/tratamentos médicos, contudo, é sabido que o colegiado fixou parâmetros para que, excepcionalmente, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, como no caso dos autos.

Ademais, a despeito do esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do acórdão fustigado, percebe-se, por meio de uma simples consulta ao voto condutor do v. acórdão, que esta Colenda Câmara Cível enfrentou expressamente a matéria, entendendo que
“
n
a hipótese em apreço, o comportamento da Operadora de Saúde se mostrou especialmente gravoso e gerou para a apelada maiores transtornos, visto que, já com a saúde debilitada, recebeu a negativa do tratamento prescrito pelo médico responsável por seu acompanhamento. Outrossim, consoante a jurisprudência do STJ,
"a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)
”
.

Diante do exposto, inexistem vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios, sendo que o propósito da embargante é a rediscussão da matéria decidida por esta E. Câmara, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Com efeito, “
os aclaratórios não se prestam para revisar a lide. Deste modo, resumindo-se a irresignação da embargante ao mero inconformismo com o resultado do julgamento da apelação, sem apresentação de qualquer outro fundamento que justifique a sua interposição, não merecem ser acolhidos os embargos interpostos”.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151610029, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)